Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714077-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VICENTE DE SOUZA JUNIOR APELADO: ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA, ROBERTA TEODORO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VICENTE DE SOUZA JUNIOR contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por ROBERTA TEODORO SANTOS e ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA. Em suas razões (ID 70440380), sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão/contradição. Argumenta que: 1) não houve intimação válida do acórdão por ausência de advogado constituído; 2) se omitiu quanto à especificação dos projetos complementares da obra; 3) não indicou se houve alteração dos valores indenizatórios; e 4) não estipulou prazo ou condições de parcelamento das custas e honorários sucumbenciais. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e eliminar as contradições. Contrarrazões apresentadas (ID 71790453). É o relatório. Decido. O embargante pede a concessão de efeito suspensivo recursal. A espécie recursal, como regra, não tem efeito suspensivo automático. Estabelece o art. 1.026, CPC, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Ainda, a eficácia da decisão colegiada poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, em caso de relevante fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§1o). Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Na hipótese, o embargante defende que eventual execução provisória ensejaria risco de prejuízo irreparável diante da necessidade de esclarecimento dos pontos suscitados nos embargos. Não lhe assiste razão. Em que pese ainda não tenha havido expedição da certidão de trânsito em julgado, o provimento do acórdão se limitou a revogação da gratuidade de justiça e a condenação em obrigação de fazer (entrega dos projetos complementares). Em cognição sumária, observo o não preenchimento do periculum in mora. A revogação do benefício opera seus efeitos de maneira prospectiva (ex nunc). A entrega dos projetos, por outro lado, tem natureza de obrigação de fazer e não dispõe de elementos que indiquem prejuízo irreparável ao embargante, por ser tratar de cumprimento do ofício desempenhado habitualmente pelo recorrente. Adicionalmente, a obrigação fixada em juízo (obrigação de pagar quantia certa) pode ser cumprida em caráter provisório, mediante requerimento dos embargados. A simples alegação de prejuízo irreparável sem demonstração da espécie de risco a que se encontra exposto não enseja o afastamento da imediata produção dos efeitos dos títulos judiciais. Por fim, a posição jurídica do requerente é desfavorável. Não há plausibilidade no direito pretendido e as teses apresentadas nos embargos buscam o esclarecimento de questões pontuais do acórdão, sem operação dos efeitos infringentes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Preclusa esta decisão, volvam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator